Tribunal: TJSP
Processo: 2222224-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisitos de admissibilidade. Cabimento. Matéria probatória. Inadequação. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Eventual apelação conserva a sua utilidade, com plena capacidade de reparação do gravame daí decorrente. Recurso inadmissível não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.